Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-61.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008363-61.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[REGIANE MARIA REBOUCAS MAYA - CPF: 950.752.831-87 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE VONTADE UMA VEZ QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE - COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA APELANTE – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado que o contrato expressa em letras maiúsculas e de fácil compreensão a modalidade contratada e ademais, ocorreu a utilização do referido cartão, implicando reconhecer que a Autora tinha conhecimento do produto contratado.

Não há falar em falha na prestação do serviço e do dever de informar o consumidor quando se verifica que o contrato é claro com relação ao que foi contratado entre as partes, constando de forma expressa na Proposta de Cartão de Crédito Consignado a taxa de juros mensal contratada, o Custo Efetivo Total e a Taxa de juros anual.

Se restou evidenciada a validade da contratação, não há falar em sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, até porque são modalidades contratuais diversas.

Quanto a parte não comprova, ainda que minimamente, ter sido coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não podendo ser acolhida a tese de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar a nulidade do contrato.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1008363-61-2023

APELANTE:
REGIANE MARIA REBOUÇAS MAYA

APELADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por

Regiane Maria Rebouças Maya
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização ajuizada pela Apelante condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante alega que é servidora pública, sendo de conhecimento geral inclusive, pelo Ministério Público

sobre a prática
repetitiva e, portanto, massificada em ofertar empréstimo consignado para servidor público, e que na realidade o que estava sendo contratado, no caso, era outro produto concernente a cartão de crédito com reserva de margem consignada e não empréstimo pessoal como acreditava a Apelante.

Afirma

no presente caso a Apelante foi vítima dessa forma de atuação, ficando vinculada a um débito que nunca teve intenção de contratar, visto que foi induzida a erro em razão de falha no dever de informação do Apelado e que

acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado puro e simples, ou seja, aquele que possui as mais baixas taxas do mercado e que são descontadas parcelas até sua quitação diretamente na folha do seu pagamento
.

Alega que uma vez comprovada a diversidade da natureza dos produtos ofertados e contratados, e que não consta do contrato as taxas de juros contrariando o Código de Defesa do Consumidor nos seus artigos 54-B, I, II, III, IV e V, artigo 54-D, II, 20, III e art. 31, não há como constar nas faturas taxas de encargos não pactuados, restando configurada a conduta abusiva da Instituição Financeira.

Verbera que deve ser reformada a sentença, uma vez que apesar de restar fundamentada que houve saque no referido cartão pela Recorrente, no entanto, se soubesse das taxas praticadas jamais o teria feito, tendo em vista que poderia obter outras linhas de crédito com juros menores.

Sustenta que o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo consignado ofertado pelo Recorrido para a

Recorrente que fora realizado de natureza diversa, qual seja, RMC diretamente no cartão de crédito.

Assevera que a Apelante tem conhecimento e se utilizou do cartão de crédito

no entanto, Recorrente só teve conhecimento de que os “empréstimos consignados” em sua conta corrente eram provenientes de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável em razão de noticias na internet, sendo que no caso ocorreu falha do dever de informação do Recorrido,

havendo a necessidade da readequação do pacto do mútuo. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões
o Apelado refuta a tese recursal argumentando a legalidade da contratação.

Afirma que a Apelante procurou a Instituição Financeira apresentando todos os documentos necessários para a realização do negócio jurídico que foi formalizado, tratando-se de contrato válido em todos os seus termos, conforme documentos juntados aos Autos.

Assevera que o caso versa sobre contrato de cartão de crédito que desconta o valor mínimo do débito no contracheque da parte Apelante, por meio de sua RMC, para evitar que a mesma se torne inadimplente e tenha seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que o não pagamento da fatura gera encargos e juros mensais, uma vez que o saldo devedor permanece em aberto.

Alega que a Apelante fez uso do cartão para realização de saques e compras e que não houve qualquer irregularidade na contratação, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Conforme visto, a Autora ingressou com a presente ação, aduzindo que quando da realização do Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada foi induzida a erro pela Instituição Financeira visto que acreditou que estava contratando empréstimo pessoal.

Sustenta que há falha na prestação do serviço pelo Apelado quanto ao dever de informação, já que caso soubesse dos encargos praticados, não teria utilizado referido cartão, uma vez que poderia ter contratado outra modalidade em encargos menores.

Quanto a Instituição Financeira argumenta que contratação é regular,
tendo juntado aos autos documentos concernente a cópia do contrato ID 224209681 que comprova
a contratação, além de faturas demonstrando o uso do cartão e encargos incidentes.

Da análise detida dos Autos não há como acolher a tese invocada pela Apelante de que teria sido induzida a erro quando da contratação
, uma vez que

verifica-se do contrato que consta sua assinatura e anuência com a referida modalidade contratada,
inclusive, o contrato expressa de forma clara e em letras maiúsculas e de fácil compreensão tratar de Contrato de Cartão de Crédito Consignado
.

Nesse contexto, a tese de que teria sido induzida a erro ou ainda ter ocorrido falha na prestação do serviço não se sustenta
, mormente
considerando que a Apelante utilizou o cartão de crédito até mesmo para compras no comércio implicando reconhecer que tinha conhecimento do produto contratado e, ademais, não há qualquer comprovação pela Autora de vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Recorrente a justificar a anulação pretendida até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui uma vez que se trata de servidora pública como sustentado.

Ademais, foi o utilizado referido cartão, mediante saques que gerou as faturas enviadas ao endereço da Apelante sendo, portanto, devido o pagamento referente a modalidade contratada.

Diante desse contexto, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que
minimamente
, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu
e como já registrado não há evidencias de que tenha ocorrido vício de vontade ou consentimento ao contratar.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação conforme sustentado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Ademais sabe-se que a modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo a parte contratante deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura, como qualquer outra modalidade de cartão de crédito, sendo certo que fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito.

Com relação a pretensão em adequação do mútuo
,
ou seja, converter o empréstimo pactuado (Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignado) em empréstimo consignado, não merece acolhida, uma vez que se trata de modalidade diferentes
, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saque e compras no comércio conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão, conforme entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios e 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiaria da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024